Tribunal: TCU
Processo: 005.979/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por José Ilário Gonçalves Marques

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Recurso de Reconsideração (TCE) oposto por José Ilário Gonçalves Marques contra os termos do Acórdão 6171/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 34, da Lei 8.443/1992, e, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterado o Acórdão 6171/2020-TCU-Segunda Câmara : 9.2. Esclarecer que: 9.2.1. a previsão expressa no plano de trabalho da etapa de "processo de liberação das unidades demonstrativas nos açudes, em atendimento à INI 06/2004" evidencia que o proponente do convênio - José Ilário Marques - entendia, à época da assinatura do termo do convênio, que as águas dos açudes municipais eram de domínio da União e não do Estado do Ceará. 9.2.2. o desconhecimento do domínio das águas dos açudes municipais, por parte do embargante - fato que atrapalhou a obtenção da outorga em tempo hábil - não pode ser aproveitado a seu favor, segundo o princípio geral de direito de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. 9.2.3. esse equívoco, que levou o encaminhamento dos pedidos de outorga à apreciação de autoridade incompetente, aliado à demora do embargante por vinte e dois meses e à ilegitimidade do município para requerer a outorga, atrasou irreversivelmente o seu processamento. 9.2.4. a orientação da Seap/PR contida no Ofício 143/2006, de 20/10/2006, por si só, não teria o condão de induzir o prefeito a erro, pois, além de se referir somente à outorga de competência da União, a informação de que os açudes municipais do convênio se sujeitavam à INI 06/2004 foi primeiramente apresentada pelo embargante no plano de trabalho do convênio. Portanto, não houve equívoco por parte da Seap/PR, que apontou adequadamente as ações a serem realizadas, em conformidade com as informações trazidas pelo embargante. 9.2.5. ainda que tenha ocorrido a delegação de competência a subordinado, não houve a demonstração inequívoca das providências adotadas pelo embargante para que se fizesse processar o pedido de outorga do uso hídrico dos açudes, remanescendo, assim, sua culpa in elegendo e culpa in vigilando . A delegação de competência não retira a responsabilidade de quem delega, especialmente pela importância do convênio, como instrumento de realização da política de segurança alimentar; 9.3. dar ciência às partes, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, aos órgãos/entidades interessados, bem como aos demais cientificados no acórdão recorrido.